Tribunal: TJMT
Processo: 1023972-24.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023972-24.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TAHIANA PONCIANO DA SILVA - CPF: 006.779.391-67 (AGRAVADO), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5007-55 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - APONTAMENTO NEGATIVO – DECISÃO MONOCRATICA QUE MANTEVE A SENTENÇA RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL, BEM COMO ADEQUADO O VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO VISANDO A REANALISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

II – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

III – O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

IV – Ademais, a parte apelada comprovou ter encerrado sua relação contratual com o banco apelante em 2015, recebendo informação que não havia pendencias referentes à conta corrente ou a cartão de credito, razão pela qual a sentença de piso de decretou a ilegalidade do apontamento negativo, deve ser mantida.

V - Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da inclusão da parte apelante em órgão restritivo de crédito, configura ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

VI – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra TAHIANA PONCIANO DA SILVA, que inconformado com a decisão monocrática da Apelação nº 1023972-24.2022.8.11.0003, que confirmou a sentença de piso, reconhecendo ilicitude da cobrança e do apontamento negativo.

Na origem, a parte autora afirmou que ao tentar realizar compras em meados de 19 de agosto de 2022, tomou conhecimento de que seu nome se encontrava com restrições junto ao órgão de proteção ao crédito SPC/SERASA, com inscrição realizada em 12/11/2021.

Aduziu que diligenciando, constatou que a suposta divida se tratava de suposta divida referente a um cartão de crédito.

Asseverou que se trata de negativação indevida, isto porque, a encerrou a conta que possuía junto ao banco requerido em 09/02/2015, e que nunca contratou o serviço objeto da negativação, tampouco assinou documento ou usufruiu de qualquer valor, afirmando ser fraude.

Juntou documento referente ao encerramento da conta bancária.

Por fim, requereu liminarmente a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

No mérito, pugnou pela declaração da nulidade da cobrança e da negativação de seu nome, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.120,00 (doze mil reais).

A tutela de urgência foi deferida.

Apresentada contestação, o BANCO DO BRASIL SA, aduziu que a negativação do nome da parte autora se refere a o inadimplemento do cartão de crédito OUROCARD FACIL VISA – Contrato: 144840118.

Aduziu a legalidade da contratação. Entretanto, não apresentou o contrato de prestação de serviço, baseando sua defesa em telas sistêmicas e documentos unilaterais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou procedente a ação, proferindo a seguinte sentença:

"Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, DECLARAR a inexistência do débito (id. 96503248) e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$5.000,00, atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso (negativação do nome da requerente) e correção monetária a partir da sentença.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC."

Ainda inconformada com a sentença, a Instituição Bancária apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) que restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes; (ii) que não houve defeito na prestação do serviço ou ato ilícito; (iii) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (iv) alternativamente requereu a redução quantum indenizatório; (v) por fim, faz prequestionamento.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente desproveu o Recurso de Apelação do BANCO DO BRASIL SA, com a seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - APONTAMENTO NEGATIVO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

II – O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

III – Ademais, a parte apelada comprovou ter encerrado sua relação contratual com o banco apelante em 2015, recebendo informação que não havia pendencias referentes à conta corrente ou a cartão de credito, razão pela qual a sentença de piso de decretou a ilegalidade do apontamento negativo, deve ser mantida.

II - Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da inclusão da parte apelante em órgão restritivo de crédito, configura ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece ser reduzido."

Inconformado, o BANCO DO BRASIL apresentou RECURSO DE AGRAVO INTERNO, aduzindo que; (i) que o relator se pronunciou ad referendum dessa Egrégia Câmara; (ii) que o presente Agravo Interno se presta à colheita da opinião dos demais membros da Câmara, de forma a aferir se o posicionamento do colegiado coincide com aquele constituído pelo Relator; (iii) por fim, faz os mesmos apontamentos da Apelação, e requer o acolhimento do Agravo interno, com a reforma do acordão.

Apresentada contrarrazões pugnado pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra TAHIANA PONCIANO DA SILVA, que inconformado com a decisão monocrática da Apelação nº 1023972-24.2022.8.11.0003, que confirmou a sentença de piso, reconhecendo ilicitude da cobrança e do apontamento negativo.

Pois bem,

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Da analise dos autos, verifico que a parte autora/apelada não reconhece a existência do apontamento negativo, aduzindo inclusive ter encerado sua conta junta ao banco apelante em 2015.

Pois bem,

Analisando os autos, verifico a existência de um termo de solicitação de encerramento de conta corrente, datado de 09/02/2015.

O item 10. Do referido termo afirma que: “Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da conta cartão porventura existente, conforme faculta a clausula XIX das cláusulas gerais do contrato de emissão e utilização dos cartões Banco do Brasil S.A.

Declaro ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da conta cartão: (...) (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do contrato de emissão e utilização dos cartões Banco do Brasil S.A, os quais deverão ser pagos de uma só vez.

Em resposta a solicitação, id. 179535182 - Pág. 3, fl. 25, o banco apelante informou a conta seria encerrada no prazo de 30 dias, afirmando expressamente que não havia compromisso pendente referente a cartão de crédito e a conta poupança.

Esclareço que o banco requerido/apelante fundou sua defesa em telas sistêmicas e unilaterais, incapazes de comprovar a existência do seu crédito.

Assim, em que pese às argumentações da apelação, verifico que a instituição bancaria apelante não foi capaz de demonstrar a licitude do apontamento negativo da parte autora/apelada, razão pela qual, correta a sentença de piso

Nesse sentido:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

IV – O desconto indevido acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração.' (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1002969-89.2017.8.11.0002, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 06/06/2023).

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.' (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

IV – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI – Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência.' (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1031366-41.2017.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 28/06/2023).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução.

Por fim, com relação ao requerimento do banco apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com essas Considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se."

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão monocrática.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023